Tribunal: TJBA
Processo: 0308557-60.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0308557-60.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA Advogado(s):SILENE ROBERTA MATOS DA PAIXAO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO MUNICIPAL (REDA). VÍNCULO NULO. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. PERMANÊNCIA POR QUASE 8 (OITO) ANOS. DIREITO AO FGTS. MATÉRIA PACIFICADA PELO STF (TEMA 916 E TEMA 191). PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE. AÇÃO AJUIZADA DURANTE O PERÍODO DE TRANSIÇÃO (MODULAÇÃO DO TEMA 608/STF). PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra a sentença que julgou procedente o pedido de MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA para declarar a nulidade do vínculo funcional (REDA), em razão do desvirtuamento de sua finalidade, e condenar o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes a todo o período trabalhado (2005 a 2013). O Apelante busca a reforma total, alegando prescrição quinquenal e a impossibilidade de condenação ao FGTS em contrato administrativo nulo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central em discussão consiste em aferir se a contratação temporária (REDA) declarada nula por desvirtuamento, devido à sua longa duração (quase 8 anos), gera o direito ao recolhimento do FGTS e qual o prazo prescricional aplicável à pretensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral (Tema 191 e Tema 916), é firme ao estabelecer que a contratação temporária em desacordo com o art. 37, IX, da CF, ou a inobservância da regra do concurso público (art. 37, § 2º), não gera efeitos jurídicos válidos, exceto quanto ao direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. 2. A declaração de nulidade do vínculo, por culpa exclusiva da Administração Pública, impõe a condenação ao pagamento do FGTS, sob pena de incorrer o Ente Público em vedado enriquecimento sem causa, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do TJBA. 3. O prazo prescricional para a cobrança do FGTS, conforme a modulação de efeitos do Tema 608/STF (ARE 709.212/DF), é o quinquenal. Contudo, para as ações ajuizadas no período de transição (entre 13/11/2014 e 13/11/2019), como é o caso (ajuizada em 2015), aplica-se a regra da prescrição trintenária, ou o prazo de 5 anos a partir do marco de modulação, prevalecendo o que for mais benéfico. Desta forma, a pretensão da Apelada em relação a todo o período contratual (2005-2013) não foi alcançada pela prescrição. IV. DISPOSITIVO Preliminar de prescrição rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, não provido, mantendo-se a condenação principal imposta na sentença. Tese de Julgamento: 1. A contratação de servidor temporário (REDA) em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, por desvirtuamento de sua finalidade, gera a nulidade do contrato, subsistindo, contudo, o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS, conforme o Tema 916 do STF. 2. Em casos de cobrança de FGTS com prazo prescricional em curso na data da modulação do Tema 608/STF (13/11/2014), aplica-se a regra de transição que garante a prescrição trintenária. Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal, arts. 7º, III, 37, II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, arts. 927, III, e 85, § 11; Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência Relevante Citada: STF: RE 596.478/RR (Tema 191); RE 765.320/MG (Tema 916); ARE 709.212/DF (Tema 608); STJ: AgInt no REsp 1.841.538/AM; Jurisprudência consolidada do TJBA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0308557-60.2015.8.05.0001, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como apelada MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo-se a sentença e majorando os honorários recursais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA